Tribunal: TJSP
Processo: 2219470-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra a r. decisão que, nos autos de ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação oferecida pela executada, ora recorrente. Decisão mantida. Intimação pessoal. Ocorrência. Obrigação imposta em decisão liminar. Ré que foi cientificada da ordem com a realização da citação, mediante correspondência com aviso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra a r. decisão que, nos autos de ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação oferecida pela executada, ora recorrente. Decisão mantida. Intimação pessoal. Ocorrência. Obrigação imposta em decisão liminar. Ré que foi cientificada da ordem com a realização da citação, mediante correspondência com aviso de recebimento. Multa diária fixada em patamar razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, notadamente a condição financeira da recorrente e a finalidade da medida. RECURSO NÃO PROVIDO.